Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701615-54.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL MENDES NUNES APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ESPACO VEREDAS II, BARBARA MENDES NUNES D E S P A C H O Ao se compulsar os autos, verifica-se que os embargos de declaração opostos por ambos os litigantes foram considerados intempestivos, nos termos da decisão de ID 26947177 - Pág. 1. A referida decisão restou recorrida por agravo de instrumento não conhecido por esta Relatoria. (ID 26947186) Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento de seu recurso por intempestividade, a ser suscitada de ofício, tendo em vista o remansoso entendimento jurisprudencial no sentido de que a intempestividade dos embargos de declaração lhe retira a força de interrupção do prazo processual para eventual recurso (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 46.650/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021). Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator